Tribunal: TJSP
Processo: 1094612-04.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobranças indevidas. Sentença que julgou a ação improcedente. Irresignação da autora-apelante que não prospera. A demandante não nega a contratação do serviço, tampouco nega o consumo da energia elétrica fornecida, alegando, de maneira singela,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobranças indevidas. Sentença que julgou a ação improcedente. Irresignação da autora-apelante que não prospera. A demandante não nega a contratação do serviço, tampouco nega o consumo da energia elétrica fornecida, alegando, de maneira singela, desconhecer a dívida registrada, pela ré-apelada, nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa maneira, caberia à autora-apelante comprovar o pagamento das parcelas exigidas pela ré-apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não fez. Impossibilidade de a ré-apelada fazer prova de fato negativo, isto é, a alegação feita, na defesa, no sentido de que a autora-apelada deixou de pagar as parcelas exigidas, relativa ao contrato de consumo entabulado entre as partes. Relação de consumo que não exime a demandante de fazer prova mínima de suas alegações para influir, a seu favor, o juízo de convicção. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não provido.